Tribunal: TJBA
Processo: 0517212-32.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0517212-32.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AJN COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME e outros Advogado(s): LEONARDO GUERREIRO BAUMERT, PATRICIA MEDEIROS ARIAS APELADO: CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA e outros Advogado(s):PATRICIA MEDEIROS ARIAS, LEONARDO GUERREIRO BAUMERT ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO QUE TINHA POR OBJETO A CONCESSÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO COM EXCLUSIVIDADE E COMERCIALIZAÇÃO PREFERENCIAL DE MARCAS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA ADQUIRENTE. CONTRATANTE QUE NÃO TERIA ADQUIRIDO AS QUANTIDADES MÍNIMAS DE BEBIDAS PREVISTAS EM CONTRATO, ASSIM COMO COMERCIALIZADO PRODUTOS DA CONCORRÊNCIA DURANTE A VIGÊNCIA DA AVENÇA. INÉRCIA DA AUTORA DURANTE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL. NENHUMA PROVIDÊNCIA PARA CONSTITUIR A RÉ EM MORA DURANTE O CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. SUPRESSIO. DEVER DE MITIGAÇÃO DE DANOS PELO CREDOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA AUTORA NO CURSO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO PRETÉRITO DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CULPA DA RÉ. AÇÃO QUE DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS E DESPESAS PROCESSUAIS PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O núcleo da controvérsia reside na identificação da parte que deu causa à resolução do contrato, bem como o momento do inadimplemento. 2. A autora-apelante (id. 17045910) sustenta o descumprimento contratual reiterado da parte ré, em especial: (i) o inadimplemento da Cláusula 5.4, que trata do volume mensal de produtos a ser adquirido pela contratante na vigência do contrato; (ii) rompimento das Cláusulas 2.1 e 5.2, que trata sobre a exclusividade da exposição e divulgação dos produtos da apelante. 3. Da análise dos autos (id. 17045843) pode-se verificar que as partes celebraram, em 01/11/2014, com prazo de vigência até 31/10/2018, contrato de aquisição de espaço publicitário para exposição e divulgação com exclusividade das marcas da fornecedora no estabelecimento da adquirente e comercialização preferencial dos produtos da fornecedora. 3. Compulsando os fólios, verifica-se que, até a data de 06/10/2017 (id. 17045844), a autora não se insurgiu contra as quantidades de bebidas adquiridas pela Ré, não fazendo qualquer ressalva por ocasião dos pedidos que eram ultimados pela demandada (id. 17045877), sequer notificando-a acerca do reduzido volume adquirido. 4. Na espécie, o que se observa é um absoluto silêncio por parte da FORNECEDORA (autora) no que toca ao suposto descumprimento da meta mensal (Cláusula 5.4). Desde novembro/2014 até outubro/2017 a autora não questionou, em nenhum momento, o volume de compras entregue à ré. 5. A boa-fé objetiva exerce função limitadora de direitos e, no que importa ao caso presente, tem aplicação o instituto da supressão (supressio) e desatendimento do dever de mitigação do prejuízo por parte do credor. 6. A FORNECEDORA (autora) agiu de maneira contraditória quando, de um lado, alegou descumprimento contumaz da Cláusula 5.4 (meta de aquisição mensal de produtos) pela ADQUIRENTE (ré), porém depositou, em 07/05/2015 (id. 17045851), sem nenhuma ressalva, o valor pelo qual se obrigou contratualmente, revelando a intenção de preservar o pacto. 7. Pelas provas documentais constantes dos autos (id. 17045849), verifica-se que o suposto inadimplemento contratual pela ré, em relação à exposição de outras marcas em seu estabelecimento, só veio a ocorrer em 03/10/2017. 7. Sucede que a autora, antes de a ré incorrer em mora, deixou de adimplir com suas obrigações (Cláusula 4.1), só vindo a pagar a 3ª parcela em 07/05/2015, após o vencimento (30/03/2015), interrompendo, a partir desse momento, o pagamento das demais parcelas. 8. Não se pode deixar de registrar que a pretensão formulada pela autora não reclama o inadimplemento da multicitada Cláusula 5.4. A demandante só levantou o argumento do descumprimento desta cláusula em sede de réplica. 9. Em relação ao pedido de reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento do débito financeiro (id. 17045848), é possível observar que não se trata de venda de produtos, mas sim mera remessa em bonificação sem qualquer contraprestação a ser paga pela parte ré. 10. O Juízo a quo, ao julgar parcialmente procedente a ação para declarar a resolução do contrato, com base na sucumbência recíproca, condenou as partes a arcarem de modo igual com as despesas processuais e honorários de sucumbência. 11. Sucede que o pedido da autora foi para que, ante os supostos descumprimentos contratuais perpetrados pela requerida, fosse declarada a resolução do contrato. Em verdade, a ação deveria ter sido julgada improcedente, pois não fora acolhido o pedido de declaração de resolução do contrato por culpa da ré, conforme pretendido pela autora. 12. Nesse sentido, dou provimento ao recurso da parte ré, para reformar parcialmente a sentença e condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, ora fixados em 12% sobre o valor da causa. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0517212-32.2018.8.05.0001, em que figuram como apelantes AJN COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME e CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA e como apeladas AJN COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME e CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da autora e DAR PROVIMENTO ao recurso do réu, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de 2021. PRESIDENTE REGINA HELENA RAMOS REIS Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA